Tribunal: STF
Processo: HC 113303
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



    I – Agiu bem o magistrado de primeiro grau ao justificar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/3, em razão do grau de colaboração da paciente para a distribuição da droga que seria vendida em outros países, fato que, apesar de não fazer dela propriamente uma integrante de organização criminosa, a diferencia de um “mero distribuidor varejista de pequenas quantidades de entorpecentes a alguns poucos usuários (...)”.



    II – Ante a declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”, contida no referido art. 44 do mesmo diploma legal, deve ser reconhecida, mediante avaliação do caso concreto, a possibilidade da concessão do benefício da substituição da pena, segundo os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    III – Ordem concedida, em parte, para que o juízo de primeiro grau proceda ao novo cálculo da reprimenda, considerando como pena-base a fixada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (5 anos), com o acréscimo de 1/6, por se tratar de tráfico internacional (art. 40, I, da Lei 11.343/2006), aplicando, em seguida, a causa especial de diminuição de pena no patamar de 1/3. Deverá, ainda, se não for o caso de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da sanção, avaliar se a paciente reúne os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.